Tribunal: TJSP
Processo: 1000988-48.2024.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INICIAL INDEFERIDA. PRETENSÃO AUTORAL À RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM ORDEM DE REDISTRIBUIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INICIAL INDEFERIDA. PRETENSÃO AUTORAL À RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM ORDEM DE REDISTRIBUIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória movida em face do Município de Taquaral, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A autora sustentou haver firmado contrato de locação de imóvel com o ente municipal, prorrogado por aditamentos, e alegou que o bem permaneceu fechado, com as chaves retidas pela Administração, acarretando-lhe prejuízos financeiros. Pleiteou o reconhecimento de continuidade da relação jurídica e a renovação do contrato de locação, além do pagamento dos valores inadimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir a competência recursal para o julgamento de controvérsia envolvendo contrato de locação firmado entre particular e Município, regido por normas de direito privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça de São Paulo é fixada com base na matéria, devendo-se considerar a causa de pedir e o pedido contidos na petição inicial, em conformidade com o artigo 103 do Regimento Interno e o artigo 43 do CPC.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de contrato de locação firmado com dispensa de licitação, submetido às normas do direito privado, notadamente à Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato).
5. Consoante o artigo 5o, inciso III, item 6, da Resolução no 623/2013 do TJSP, compete à Terceira Subseção de Direito Privado julgar ações relativas à locação de bens, o que vale inclusive quando um dos polos da relação processual é ocupado por ente público.
6. Precedentes reiterados deste Tribunal, incluído seu Órgão Especial, assentam entendimento de que ações fundadas em contratos de locação firmados por particulares com entes públicos são da competência das Câmaras de Direito Privado, pois a matéria é regida por normas de direito privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à Terceira Subseção de Direito Privado.

Tese de julgamento:
1) Compete às Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado julgar recurso interposto em ação envolvendo renovação, indenização e cobrança de alugueres, fundada em contrato de locação firmado entre particular e Município, regido por normas de direito privado.